Tribunal: TJDFT
Processo: 0722690-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722690-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: B. D. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: ROMERO SILVA GONCALVES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por BERNARDO DE SOUZA GONÇALVES, representado por ROMERO SILVA GONÇALVES, em trâmite perante a 2a Vara Cível do Gama, processo no 0705130-72.2025.8.07.0004, que deferiu a tutela provisória para determinar à agravante a suspensão da cobrança de coparticipação nas sessões de terapias multidisciplinares destinadas ao tratamento do autor, a partir da próxima folha de pagamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, com fundamento na RN 469/2021 da ANS. Este o inteiro teor da decisão recorrida: Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por BERNARDO DE SOUZA GONÇALVES, por seu genitor ROMERO SILVA GONÇALVES, objetivando que a parte requeridaAMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.Asuspenda os descontos da coparticipação do plano de saúde no contracheque do genitor do autor no prazo de 72h. Narra que o requerente tem 08 anos de idade e apresenta diagnóstico de AUTISMO - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA (CID-10: F84.0) - e de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - padrão desatento (CID-10: F90.0). Aduz que é beneficiário(a) doplano de assistência à saúde, coletivo por adesão, denominado AMIL S 750, em regime de coparticipação (30%), com abrangência nacional, com carteira registrada sob o no. 086648157. Informa que, em razão do seu diagnóstico, realiza tratamentos multidisciplinares para preservar sua saúde física e mental, com os procedimentos multidisciplinares de tratamento de TEA (Psicologia ABA; Fonoaudiologia; Terapia Ocupacional; Psicopedagogia; Nutricionista, Fonodiologia, Musicoterapia. Ocorre que " a operadora vem cobrando a coparticipação de forma abusiva, resultando em cobranças descontadas pela FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTARFUNDIAGUA, CONTRATANTE DO PLANO DE SAÚDE AMIL, a qual faz os descontos mensais diretamente nos contracheques do genitor do autor, exemplo disso é mes de Janeiro/2025, que de mensalidade foi descontado o valor de mensalidade do plano R$ 179,72 (cento e setenta e nove reais e setenta e dois centavos) e valores de coparticipação R$ 1.396,86 (mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos), o que equivale a 777% ( setecentos e setenta e sete por cento) a mais do valor da mensalidade.". Destaca que tais valores têm sido descontados diretamente em sua folha de pagamento pela CONTRATANTE DO PLANO DE SAÚDE – FUNDIÁGUA, a qual efetua o repasse dos montantes à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, sem qualquer comunicação prévia ou transparência quanto aos lançamentos futuros. Assevera que os descontos vêm comprometendo integralmente o orçamento familiar, obrigando a redução do tratamento médico da criança, o que acarretou o agravamento de seu quadro clínico. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, ante o quadro clínico do autor e o prejuízo em seu desenvolvimento no caso de interrupção. Da mesma forma, vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito do autor. Nesse sentido a claúsula 5a do contrato realizado em 12 de Março de 2025 com o autor estabelece: "CLÁUSULA 5a – DAS COPARTICIPAÇÕES: É a participação na despesa assistencial a ser paga pelo participante diretamente à Fundiágua, onde os valores são repassados diretamente para operadora ou seguradora de saúde contratada. PARÁGRAFO 1o Os valores e/ou percentuais serão estipulados no ato da contratação da operadora ou seguradora de saúde e estarão determinados com clareza em Condição Particular, que passará a fazer parte integrante do contrato firmando com a Fundiágua. Os valores ou percentuais referentes à coparticipação estarão de acordo com o normativo editado pela ANS vigente a época da contratação. a) Atualmente é praticado uma coparticipação de 30% sobre todas as consultas e exames realizados; b) Não será cobrado coparticipação sobre internações realizadas." Em seguida o art. 2o e Anexo I da Resolução Normativa 469/2021 da ANS prevê: "Art. 2o Os itens SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO e SESSÃO COM PSICÓLOGO E/OU TERAPEUTA OCUPACIONAL, do Anexo II da RN no 465, de 2021, passam a vigorar conforme o disposto no Anexo I desta Resolução. (...) ANEXO I DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO PARA COBERTURA DE PROCEDIMENTOS NA SAÚDE SUPLEMENTAR "104. SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO 4. Cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo (CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9); (...) 106. SESSÃO COM PSICÓLOGO E/OU TERAPEUTA OCUPACIONAL (...) 2. Cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84)." Os descontos do plano de saúde quanto a coparticipação, ao que tudo indica, se baseia em eventual previsão contratual da cláusula 5a. Ocorre que, no mesmo contrato, resta previsto que "Os valores ou percentuais referentes à coparticipação estarão de acordo com o normativo editado pela ANS vigente a época da contratação.", no que o art. 2o e Anexo I da Resolução Normativa 469/2021 da ANS estipula que que não há cobrança de coparticipação, uma vez que não há limitação para o número de sessões de terapia multidisciplinar para tratamento de pacientes diagnosticados com TEA. Entendimento oposto, tem potencial de esvaziar o sentido da norma. Isto porque o alto valor da coparticipação, nesse terapia continua, acabaria, indiretamente, por limitar o número de sessões. O risco de dano está presente uma vez que a cobrança da coparticipação está inviabilizando o tratamento do autor, bem como a medida é reversível, uma vez que se ação for julgada improcedente, a requerida poderá cobrar os valores que o autor deixou coparticipar. Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar as empresas requeridas a suspender, a partir da próxima folha de pagamento do titular do plano, a cobrança da coparticipação nas sessões de terapias multidisciplinares para tratamento do autor até o julgamento do mérito do presente feito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada à R$ 30.000,00. Intime-se o requerido, pessoalmente, em obséquio À súmula 410 do STJ. (...). Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso. Nas razões recursais, sustenta a agravante que a decisão recorrida incorre em equívoco ao considerar que a regulamentação da ANS teria afastado a possibilidade de cobrança da coparticipação, esclarecendo que a norma apenas eliminou o limite quantitativo de sessões, sem tratar dos mecanismos financeiros como a coparticipação, que permanece permitida por lei e prevista contratualmente. Ressalta que a cobrança de coparticipação é plenamente legal, encontra respaldo no art. 16, VIII, da Lei 9.656/98 e foi expressamente pactuada no contrato firmado com a estipulante FUNDIÁGUA, sendo instrumento de equilíbrio atuarial e financeiro. Argumenta, ainda, que a suspensão da cobrança altera de forma indevida a natureza do plano contratado e impõe à operadora o custeio integral dos procedimentos, violando o princípio do pacta sunt servanda e gerando desequilíbrio contratual. Destaca que a decisão impôs obrigação materialmente impossível, uma vez que a agravante não realiza o desconto em folha, mas apenas repassa os valores à estipulante, responsável direta pelos descontos. Afirma que adotou providências para suspender o faturamento dos valores de coparticipação, mas não detém controle sobre a execução dos descontos. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para evitar prejuízo financeiro e comprometimento da sustentabilidade do contrato coletivo, além da reforma da decisão agravada ao final. Relatado. Decido. Cediço que o pedido de tutela de urgência está previsto no art. 300 do CPC e, em conjugação com o art. 1.019, I, do mesmo regramento, permitem a respectiva concessão liminar, mas desde que preenchidos os seguintes requisitos: perigo de dano grave ou risco de difícil ou impossível reparação (periculum in mora) e probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris). Pois bem, segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) E, no que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) A agravante sustenta que a decisão recorrida não observou as disposições contratuais vigentes, tampouco a legalidade da cláusula de coparticipação expressamente prevista no contrato firmado, invocando, ainda, ausência de respaldo normativo para o afastamento dessa cláusula diante da Resolução Normativa ANS no 469/2021. Contudo, ao se confrontar os argumentos deduzidos com a fundamentação da decisão recorrida, verifica-se que o juízo a quo motivou suficientemente a concessão da tutela com base na interpretação sistemática do contrato à luz das normas de proteção à saúde do consumidor e, notadamente, da prevalência do melhor interesse do menor beneficiário, cuja condição médica demanda continuidade do tratamento. A despeito da controvérsia técnica sobre o alcance normativo da RN 469/2021, não se extrai dos autos, ao menos nesta fase de cognição sumária, demonstração clara de abuso judicial ou manifesta ilegalidade. Os elementos constantes na inicial, em especial os documentos médicos que atestam a imprescindibilidade das terapias e a alegada onerosidade excessiva, somam-se a indícios de que os valores cobrados por coparticipação atingem percentuais significativamente desproporcionais ao valor da mensalidade contratada. Conclusão essencial: não demonstrada, com grau de convencimento suficiente, a probabilidade de provimento do recurso. Análise do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo Do outro lado, não se extrai, no caso específico, a ocorrência de risco concreto de perecimento de direito ou frustração da utilidade do provimento final, caso mantida, por ora, a decisão interlocutória que assegurou a continuidade do tratamento isento de coparticipação. A agravante, enquanto operadora de plano de saúde de grande porte, não logrou demonstrar que a suspensão temporária da cobrança inviabilizaria o equilíbrio econômico-financeiro do contrato ou lhe causaria prejuízo irreparável. Tampouco apresentou fundamentos que afastem o caráter essencial e continuado das terapias para a saúde do menor. Conclusão essencial: ausente o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte recorrente. Análise do dano reverso como fator impeditivo da concessão da tutela Importa ainda observar, como razão autônoma de decidir, o princípio do dano reverso, pertinente à antecipação da tutela recursal. A concessão de tutela de urgência em sede recursal deve considerar não apenas o periculum in mora do requerente, mas também o risco de que a medida provisória cause prejuízo relevante à parte contrária, em especial quando esse prejuízo se mostra irreparável ou de difícil reversão. No caso em exame, o deferimento da antecipação postulada resultaria, em prática, na retomada imediata da cobrança de coparticipação sobre tratamentos terapêuticos essenciais para o desenvolvimento de criança diagnosticada com TEA, sem perspectiva de compensação efetiva, caso ao final se reconheça a ilicitude dessas cobranças. Esse quadro caracteriza com nitidez o risco de dano reverso de cunho humanitário, econômico e social, de intensidade superior ao risco alegado pela agravante. Conclusão essencial: a medida postulada exporia o recorrido a dano mais grave que aquele cuja alegação sustenta o pedido de antecipação recursal. Forte em tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pela agravante. Comunique-se ao juízo originário o teor da presente decisão. Intime-se o agravado para que, querendo, se manifeste acerca do presente recurso. Por fim, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se Brasília, DF, em 9 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator